Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. FATOS NOVOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Dissidências entre irmão e irmã que envolvem, também, no mínimo, insatisfações pessoais em razão da compra de uma casa. Medida protetiva, sob o rito da Lei Maria da Penha, inicialmente deferida e, posteriormente revogada. Para o restabelecimento de medida protetiva de urgência revogada pelo juízo do conhecimento, é necessária a comprovação de fatos novos aptos a demonstrar a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Negado provimento ao recurso.